Tribunal: STF
Processo: RE 78362
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- Jurisprudência predominante, para os fins do art. 308, caput do Regimento Interno, não pode ser demonstrada com a indicação de um só acórdão. Orientação adotada pelo Plenário do Supremo Tribunal, cuja observância deve prescindir de considerações circunstanciais.
Recurso extraordinário não conhecido.